Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703983-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E S P A C H O Em seus pedidos, a parte agravante pretende a reforma da decisão para “invalidar a penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, caso assim não entenda, que anule o laudo de avaliação realizado sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação”. Conforme se observa, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF deferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (ID no 37401144 dos autos do processo de origem). Já na decisão de ID 54296414 dos autos do processo de origem, o Juízo a quo refutou a alegação da parte agravante quanto à impossibilidade se levar o imóvel à hasta pública. No entanto, não determinou a designação de hasta pública. Ao contrário, determinou a expedição de alvará de “avaliação, verificação e intimação, para identificar o morador da unidade habitacional, informando-o de que o imóvel foi penhorado e será levado a leilão judicial se não houver o pagamento do débito condominial em aberto”. Ao que tudo indica, o recurso manejado não preenche os pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o recurso, no ponto em que pretende desconstituir a penhora, deveria ter sido manejado contra a decisão de ID 37401144, sendo, portanto, intempestivo, haja vista que o mandado de intimação foi juntado aos autos de origem em 20/08/2019 (ID no 42778109 dos autos de origem). Ademais, verifica-se que o Juízo de origem, na decisão de ID no 54296414 dos autos de origem, não determinou a hasta pública do imóvel, mas tão somente determinou a intimação do morador para tomar ciência de que o imóvel foi penhorado e será levado a leilão caso os débitos condominiais não sejam adimplidos. Assim, não vislumbro o cabimento do recurso de agravo de instrumento neste ponto vez que ainda não determinada a alienação judicial do imóvel em hasta pública, não havendo, portanto, cunho decisório. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer, quanto ao pedido de desconstituição da penhora, a tempestividade do recurso e, quanto ao pedido para afastar a alienação do imóvel em hasta pública, o cabimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator